Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Comunique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora